Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. NULIDADE DAS PROVAS. REJEITADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.

I - Caso em Exame
1 – Recurso em sentido estrito interpostos pela Acusação e pelas Defesas dos pronunciados contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF que declarou parcialmente admissível a acusação para pronunciar o primeiro (Arlan), como incurso nas penas cominadas no art. 121, § 2o, incisos I e IV, e art. 129, caput, ambos do Código Penal; e a segunda (Iraci) incursa nas penas cominadas no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
2 - Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a materialidade delitiva, considerou suficientes os indícios de autoria e, assim, com base nas provas dos autos, pronunciou os apelantes.
3- Decisões anteriores. 3.1. O Juízo de origem proferiu decisão de pronúncia dos réus.

II - Questões em discussão.

4- Há várias questões em discussão. Acusação: (i) Saber se deve ser incluída a qualificadora da paga também em relação a ré; e, (ii) Saber se o réu deve ser pronunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado em relação a segunda vítima; Defesa ré: (iv) saber se há a ilicitude da prova e a quebra da cadeia de custódia; (v) saber se há ausência de relação de causalidade, nos termos do art. 415 do CPP, motivando a absolvição da ré; Defesa do réu (vi) se há possiblidade de absolvição sumária do réu; (vii) se há possibilidade de declarar a decadência no crime de lesão corporal (art. 129 do CP), em relação à vítima sobrevivente; (viii) Se há possibilidade de desclassificação do crime de homicídio para de lesão corporal com resultado morte; e, (ix) saber se há possibilidade de afastamento das qualificadoras.

III - Razões de decidir

5 – Se o acusado, durante a investigação do crime, assina autorização franqueando acesso ao seu celular pelos policiais, não há falar em ilicitude das provas, não prosperando a preliminar de ilegalidade da prova pela quebra da cadeia de custódia.

6 - No crime de homicídio, mediante paga ou promessa de recompensa (art. 121, I, do CP), a qualificadora é a motivação do crime para o executante do delito, não se aplicando a mesma questão ao mandante do crime, cuja conduta de pagar ao executor o vincula no concurso de pessoas.

7 - Se constatado de plano a ausência do animus necandi do réu, em matar a segunda vítima, cabível a desclassificação para lesão corporal, na sentença de pronúncia.

8 - Para a decisão de pronúncia basta a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.
9 - Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional.

10 – Se no caso em apreço o Juiz de origem valorou as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, a pronúncia deve ser mantida.

11 - As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

12 - Para que ocorra a desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é preciso que se constate, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência do animus necandi. Se houver dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, devendo o julgamento ser submetido ao Júri popular.

13. Se um crime comum estiver ligado a um crime a ser julgado pelo Tribunal do Júri, este é competente para julgar os crimes conexos, nos termos do art. 78 do CPP, aplicando tal situação ao caso dos autos.
14. Se a vítima comparece à Delegacia e perante o juízo para prestar depoimento, bem como se dirige ao Instituto Médico Legal, a fim de ser submetida ao exame de corpo de delito, a representação está ali consubstanciada, dispensando maiores formalidades.

IV – Dispositivo e tese

15 - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não providos os recursos do Ministério Público e das Defesas. Mantida a decisão de pronúncia.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988: art. 5o, XXXVIII; CPP: arts. 413 e 415; CP: art. 121, § 2o, incisos I e IV e art. 129, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 2.102.420/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/3/2024; STJ. STJ. AgRg no HC n. 829.071/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/8/2023; TJDFT. Acórdão 1816221, 07009251120228070002, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, j. 15/2/2024; STJ. AgRg no REsp 1915868/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021, TJDFT. Apelação. Acórdão 1907706, 07182779820218070007, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 15/8/2024, TJDFT. Apelação. Acórdão 1887896, 07079936620238070005, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 4/7/2024